Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO SUPERIOR A 8H NA CHEGADA NO DESTINO FINAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido da exordial para condenar a ré a pagar a quantia de R$1.000,00 a título de indenização por dano moral, atualizada monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60440843). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização é inferior às indenizações arbitradas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos análogos. Aduz que o voo atrasou 08 (oito) horas sem que a recorrida tenha prestado as informações devidas e assistência. Assevera que no dia a requerente estava uma crise de asma forte e necessitava de cuidados médicos. Requer a majoração do valor da indenização.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 60440852)
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, CDC).
9. Pelas provas coligidas aos autos, a autora tinha reserva no voo São Paulo - Brasília, para o dia 19/11, partida 11h55 - chegada 13h40. Restou incontroverso que o embarque ocorreu somente às 22h.
10. Depreende-se, portanto, que a chegada da autora no destino final teve um atraso superior a 8h.
11. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
12. No caso, a autora somente foi avisado do cancelamento do voo, quando estava no aeroporto para check in.
13. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
14. O cancelamento do voo, por motivos de força maior, não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor.
15. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
16. No presente caso, a recorrente não comprovou que prestou a assistência a passageira, consoante determina a Resolução 400/2016 da Anac.
17. O atraso de 8h na chegada ao destino final transborda o mero aborrecimento e justifica a fixação de indenização por dano moral.
18. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
19. Considerados os parâmetros acima explicitados, majoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00(três mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para que evitar o enriquecimento ilícito do recorrido
20. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$3000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos.
21. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.